Tribunal: STF
Processo: HC 86375
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-25
Data de publicação: 2005-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - OBJETO - INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM IDÊNTICA
MEDIDA - VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. A Súmula do Supremo
revela, como regra, o não-cabimento do habeas contra ato de relator
que, em idêntica medida, haja implicado o indeferimento de liminar.
A exceção corre à conta de flagrante constrangimento
ilegal.
        PRISÃO PROVISÓRIA - INVESTIGAÇÃO - INVIABILIDADE. Não se
 há de proceder a prisão provisória com a única finalidade de
realizar investigações, não cabendo presumir o excepcional, ou seja,
 que, em liberdade, possível envolvido dificultará a atuação da
polícia.
        PRISÃO PROVISÓRIA. A repercussão do crime no âmbito da
 sociedade, por si só, não respalda a prisão provisória.